Tribunal: TJBA
Processo: 8010063-23.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010063-23.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ANTONIO PEREIRA PIMENTEL Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ENDEREÇO COMPLETO DO EXECUTADO. REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que, nos autos de execução fiscal, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC, em razão da ausência de apresentação de endereço atualizado do executado. O ente público sustenta que a Lei nº 6.830/1980 não exige a indicação de endereço completo como requisito da petição inicial e que requereu diligências judiciais para localização do devedor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a extinção da execução fiscal por ausência de endereço completo ou atualizado do executado quando a Fazenda Pública fornece os dados cadastrais de que dispõe e requer ao juízo diligências destinadas à localização do devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A execução fiscal é regida pela Lei nº 6.830/1980, que possui disciplina própria e prevalece sobre as normas gerais do Código de Processo Civil, aplicando-se este apenas subsidiariamente. 4. O art. 6º da Lei nº 6.830/1980 não exige a indicação do endereço do executado como requisito da petição inicial, uma vez que a Certidão de Dívida Ativa integra a exordial e deve conter o domicílio ou residência do devedor sempre que conhecido. 5. O art. 319, § 1º, do CPC autoriza o autor a requerer diligências para obtenção de informações necessárias à identificação e localização do réu quando não dispuser desses dados. 6. O princípio da cooperação processual impõe a atuação colaborativa dos sujeitos do processo para viabilizar solução de mérito justa e efetiva, especialmente quando o demandante demonstra impossibilidade de obtenção direta das informações exigidas. 7. O Município não permaneceu inerte, pois requereu a utilização dos sistemas RENAJUD, INFOJUD, SIEL e INFOSEG, bem como outras providências destinadas à localização do executado, antes da prolação da sentença extintiva. 8. A extinção do feito por ausência de endereço atualizado mostra-se incompatível com a demonstração de diligência do exequente e com a necessidade de esgotamento dos meios razoáveis para localização do devedor e efetivação da citação. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, arts. 1º, 2º, § 5º, I, 6º e 8º; CPC, arts. 6º e 319, §§ 1º a 3º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8002596-22.2022.8.05.0004, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quinta Câmara Cível, DJEN 11.03.2026; TJBA, Apelação nº 0792999-25.2014.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, Primeira Câmara Cível, j. 27.04.2020. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n. 8010063-23.2020.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada ANTONIO PEREIRA PIMENTEL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça